Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701122-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TORRES DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO TORRES DE AMORIM, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL realize o procedimento de DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL DO TIPO PROGRAMÁVEL. O agravante alega que possui diagnóstico de “ataxia de marcha de caráter progressivo, secundário à hidrocefalia de pressão normal – HPN (CID: G91.2). Informa que também possui comorbidades: hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo, já tendo se submetido ao procedimento cirúrgico de angioplastia. Explica que nos portadores de HPN a pressão do líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos está elevada, mas retorna ao normal quando o fluido é drenado. Aduz que, de acordo com o relatório médico acostado aos autos, pode-se observar que o caso é urgente, posto constar que o tratamento deve ser feito ‘o mais rápido possível’. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o laudo médico apresentado (ID no 159129411 dos autos de origem) informa que o procedimento deve ser feito o mais rápido possível, todavia não menciona risco de vida, perda de órgão, sentido ou função ou dano irreversível à saúde do agravante. Observo, também, que não há nos autos notícias acerca da inserção do agravante na lista do SISREG, onde se pode observar sua classificação de risco e posição na fila reguladora. Não consta dos autos manifestação do agravado, acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido acerca do pedido administrativo feito pela Defensoria Pública para inserção do procedimento no sistema de regulação (ID no 159407109). Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora